Tribunal: TJSP
Processo: 0000442-95.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Defesa requer a reforma parcial da r. sentença de primeiro grau, notadamente no que tange à adoção do programa prisional eleito – Não ocorrência - Peculiaridades indicativas da necessidade de adoção de regime mais prisional mais gravoso – Apelo não provido.